Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-03.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002405-03.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 020.272.461-18 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIA E PROTECAO PATRIMONIAL - CNPJ: 45.559.445/0001-44 (RECORRIDO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECUSA INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO DE SINISTRO DE SEGURO VEÍCULAR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nas

relações

jurídicas

decorrentes
de
contrato
de
adesão
de
seguro
, o
segurador
se
obriga
,
mediante
o
pagamento
do
prêmio
, a
garantir

interesse

legí
timo
do
segurado
,
seja

em

relação
a
pessoas

ou

coisas
, contra
riscos

predeterminados
,
sendo

vedada
a
recusa
do
pagamento
de
indenização

por

aplicação

automática
da
penalidade

trazida
no
art. 771 do CC/2002, salvo
prova
de
ato

dolos
o

ou

conduta

eivada de m á-fé que impeça a seguradora de minorar

seus

prejuízos
.
Precedentes
do STJ.
Inexistindo

provas
de que
o

segurado

buscou

prejudicar
a
seguradora
, o
indeferimento
da
indenização

pelo
simples
fato
de
não

lhe

ter

comunicado
o
sinistro

caracteriza

conduta

ilíci
ta
.

2.
A recusa indevida de pagamento indenizatório de sinistro de seguro veicular configura dano moral
in
re

ipsa
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensã
o da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

A indenização
no valor de
R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Se
m

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002405-03.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
VALDEMIR ALVES DOS SANTOS

Recorrido
:
ASSOCIACAO DE
MUTUO
ASSISTENCIA E PROTECAO PATRIMONIAL

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VALDEMIR ALVES DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ASSOCIACAO DE
MUTUO
ASSISTENCIA E PROTECAO PATRIMONIAL.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

conclui
ndo
que
não

houve

notificação
do segurado
para abertura
do
sinistro

em
tempo
oportuno

(24h)
,
sendo

correta
a
recusa

ao

pagamento
da
indenização

pela
parte

reclamada
.
Julgou

improcedente
a
reclamaçã
o
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
,
em
breve
resumo
,
que
procedeu
com a
comunicação
e
abertura
do
sinistro
,
sendo

dever
da
seguradora

reclamada

indenizar
a
parte

consumidora
.
Requereu
a
reforma
do
decisum
para
julgar

pr
ocedente
a
ação
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Recusa
de
pagamento
de
indenização
pela
seguradora
.

Nas

relações
de

consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.
Além

disso
, a
legislação
de
regência

determina
que
o

fornecedor
de
produtos
e
serviços

responderá
,
independente
mente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

pelos

defeitos

relativos

ao

produto

ou

prestação
dos
serviços
,
ou

ainda

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(art. 14, CDC).

Tratando
-se o
caso
de
relação

jurídica

decorrente
de
contrato
de
adesão
de
seguro
,
deve

ser

observado
que
o

segurador
se
obriga
,
mediante
o
pagamento

do
prêmio
, a
garantir

interesse

legítimo
do
segurado
,
seja

em

relação
a
pessoas

ou

coisas
, contra
riscos

predeterminados
(art. 757 do CC/2002).

Vale
destacar
, no
entanto
, que, para
não

ocorrer
a
per
d
a

direito
à
indenização

securitária
,
o
segurado

deve

ele

informar
o
sinistro
à
empresa

seguradora
para que
esta
tome as
providências

imediatas a fim de minorar as consequência s para si
,
como

preconiza
oart. 771 do CC/2002
. Co
ntudo
,
tal

penalidade

não
se
aplica
de forma
automática
e
imediata

ao

segurado

nos

casos
de
não

proceder
com a
referida

notificação
,
devendo
, para
ta
nto
,
ser

imputada

ao

segurado

uma

omissão

dolosa
,
injusti
ficada
e que
beire
a
má-fé
,
ou

então
culpa grave, que
venha
a
prejudicar
, de forma
desproporcional
, a
atuação
da
seguradora
.

A
propósito
,
há

muito
o Superior Tribunal de
Justiça

pacificou
o
entendimento
de que"
a

inexistência
de
prévia

comunicação
da
ocorr
ência
de
sinistro

não

autoriza
a
recusa

ao

pagamento
da
indenização
" (
AgInt
no
REsp
1.652.350/PR, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/02/2018,
DJe
de 12/03/2018). No
mesmo

sentido
:
REsp
1.546.178/SP, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Julgado

em
13/09/2016,
DJe
19/09/2016.

Ademais
,
ressalto
que
mesmo

na

hipótese
de
inexistir

prévio

comunicado
à
seguradora

sobre

a

ocorrência
do
sinistro
,
deve

ser

observado
que a simples
recusa

ou

oposição

dela

em

relaç
ão

ao

pleito

indenizatório

deixa

clara

sua

resistência

frente
à
pretensão
do
segurado
.

Nesse

mesmo

sentido
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
AÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. FALTA DE COMUNICAÇÃO
DO SINISTRO. INTERESSE DE AGIR DA SEGURADA. EXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
A

inexistência
de
prévia

comunicação
da
ocorrência
de
sinistro

não

autoriza
a
recusa

ao

pagamento
da
indenização
,
estando
,
assim
,
materializado
o
interesse
de
agir
do
segurado

na

resistência

injustificada
da
seguradora
" (
AgInt
no
REsp
1.652.350/PR, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/02/2018,
DJe
de 12/03/2018). 2. "
Ainda
que
não

haja

prévio

comunicado
à
seguradora

acerca
da
ocorrência
do
sinis
tro
, eventual
oposição

desta

ao

pedido
de
indenização

deixa

clara

sua

resistência

frente
à
pretensão
do
segurado
,
demonstrando
a
presença
do
interesse
de
agir
" (
REsp
1.137.113/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
13/03/2012,
DJe
de
22/03/2012). 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1.603.713/RS, Rel.
Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
Julgado

em
09/10/2018,
DJe
16/10/2018
)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SO
B A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. FALTA DE COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SINISTRO. INTERESSE DE AGIR DA SEGURADA. EXISTÊNCIA.PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.0
21, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O
presente

agravo

interno

foi

interposto
contra
decisão

publicada

na

vigência
do novo
Código
de
Processo
Civil,
razão
pela
qual

devem

ser

exigidos

os

requisitos
de
admissibilidade

recursal

na
forma
nele

pre
vista
,
nos

termos
do
Enunciado

Administrativo
no 3
aprovado

pelo

Plenário
do STJ
na

sessão
de 9/3/2016:
Aos

recursos

interpostos
com
fundamento
no CPC/2015 (
relativos
a
decisões

publicadas
a
partir
de 18 de
março
de 2016)
serão

exigidos

os

requisitos
de
ad
missibilidade

recursal

na
forma do novo CPC. 2.
A

inexistência
de
prévia

comunicação
da
ocorrência
de
sinistro
à
seguradora
,
por

si

só
,
não

a

autoriza
a
recusar
o
pagamento
da
indenização
. 3.
Em

virtude
do
não

provimento
do
presente

recurso
, e da anterior
advertência

em

relação

a

incidência

do NCPC,
incide

ao

caso
a
multa

prevista
no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no
percentual
de 3%
sobre
o valor
atualizado
da causa,
ficando

a

interposição
de
qualquer
outro
recurso

condicionada

ao

depósito
da
respectiva

quanti
a
,
nos

termos
do § 5o
daquele

artigo
de lei. 4.
Agravo

interno

não

provido
, com
imposição
de
multa
. (
AgInt
no
REsp
1.640.102/PR, Rel.
Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
17/10/2017,
DJe
30/10/2017)

No
caso

concreto
,
verifica
-se que
a
parte

recla
mada

apenas

alega
que
(i)
não

houve

comunicação
do
furto
pela
parte

reclamante
e
(
ii
)
que
não

foi
realiz
ada

a

instalação
de "
rastreador
"
na

motocicleta
,
mas
tais

argumentos

não

se sustentam
.

Primeiro
,

porque
a
parte

reclamante

apresentou

indícios

(conversa de WhatsApp)
de que
buscou

contato
com a
parte

reclamada

informando

sobre
o
sinistro
, inclusive,
solicitando

documento
da
respectiva

abertura
(ID 194425654/PJe2),
mas

não

foi

atendido
.

Também apresentou reclamação no PROCON (ID
194425187).
Além
disso
,
mesmo
que fosse o
caso
da
ausência
de
comunicação
,
nos

termos
da
fundamentação

acim
a,
não

foi

apresentado

qualquer

prejuízo

causado

dolosamente

pelo

reclamante
à
seguradora
,
nem

tampouco

demonstradas

quaisquer

evidências
de
má-fé

ou

d
o
intuito
de
prejudic
á-la
.

Depois
,
quanto
à
obrigação
de "
instalação
d
o
rastreador
",
no
contrato

entabulado
(ID 194425184/PJe2)
não

foi

prevista

tal

obrigação
, mas sim que "
Caso
o
veículo

furtado

ou

roubado

possua

rastreador
,
acionar

imediatamente
a CICLO, para
localização
do
veículo
" (
cláusula
3.9)
. Frise-se que
não

pode
m

ser

tomad
a
s

como
base as "
normas

gerais
" que,
em

muitas
das
vezes
,
sequer

são

entregues

aos

proponentes
para
tomarem

ciência
.

Dessa
forma, a
recusa

ao

pagamento
da
indenização

securitária
é
indevida
e
caracteriza

conduta

ilícita
da
parte

r
eclamada
.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A recusa indevida de pagamento
da indenização
de sinistro de seguro veicular configura dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

(...) A demora a ser indenizado e os transtornos experimentados pelo apelado em razão de ter
ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo ensejam reparação por danos morais (...) (TJ-MG - AC: 10407190000833001 Mateus Leme, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/20
21)

(...) A negativa de pagamento do seguro decorrente de roubo do veículo é injustificada, porque sem comprovação do agravamento do risco pelos apelados. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça a contratação de seguro tem por escopo garantir tranquil
idade quando da ocorrência do sinistro. O descumprimento doloso mediante pretexto da obrigação contratual causa evidente dano moral. Dano moral in
re

ipsa
. (...) (TJ-RJ - APL: 00014035520178190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: Des(a
). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 27/11/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

(...) 1. A ineficiência dos serviços, corroborado com a demora na recusa da proposta de seguro, são causas suficientes para ensejar a materialização do ato ilícito. 2. A frustração em não poder usufruir de seu veíc
ulo já é suficiente para a presunção do dano moral subjetivo, visto que se trata de hipótese de dano "in
re

ipsa
". 3. Para a fixação do valor da indenização por danos morais é necessário ter como base a extensão do dano e da culpa, o sofrimento da vítima e
a situação econômica das partes envolvidas. 4. Indenização mantida. 5. Recurso improvido. (N.U 5312/2008, 5312/2008, VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3a TURMA RECURSAL, Julgado em 05/03/2009,
publicado
no DJE 25/03/2009)
.

No mesmo sentido
, quanto à negativa de indenização securitária
: N.U 1002558-77.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019,
publicado no DJE 08/07/2019
; N.U 1017856-63.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024;
N.U 1042351-19.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022.

No caso concreto,
de qualquer modo,
ainda que não se considere o dano presumido,
a recusa insistente, até mesmo diante da propositura de demanda judicial, submete o consumidor a constrangimento e frustração que excede os limites do mero aborrecimento
e dos transtornos cotidianos
, sendo
devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente
a
recusa injustific
ada da seguradora em proceder ao pagamento da indenização ao segurado,
desde 09/11/2022 (data do sinistro)
,

fazendo
-o
suportar prejuízos ainda maiores daqueles decorrentes do furto de sua motocicleta
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$ 4.00
0,00
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante

as
quantias
de:

a)
R$22.071,00
(
vinte
e
dois
mil e
setenta
e um
reais
)
a
título
de
indenização

securitária
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
prejuízo
(data do
sinistro
-
Súmula
43 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
pa
rtir
da
citação
,
ficando

ressalvado
que
deverá
,
primeiramente
,
ocorrer
a
quitação
do
financiamento
da
motocicleta
,
tendo

em
vista o
gravame

sobre
o
bem
(ID 194425183/PJe2), e
somente

após
a
quitação

é que
o
saldo

remanescente

será

depositado

em
favor da parte
re
clamante
; e

b)
R$ 4.000,00 (
quatro
mil
reais
)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
dian
te
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024